Tribunal: TJMT
Processo: 0005653-17.2014.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005653-17.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ CARLOS SANTOS DO CARMO - CPF: 043.134.501-57 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), APARECIDO CAMILO - CPF: 703.024.051-00 (VÍTIMA), JHONATAN ESTEVES SOUZA - CPF: 046.233.071-07 (VÍTIMA), VANESSA KETHLEN RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 046.310.551-62 (VÍTIMA), D. E. DE S (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo Majorado. Concurso de Agentes e Uso de Arma de Fogo. Insuficiência de prova. Condenação Mantida.

Readequação da pena.
Aplicação Retroativa Da Lei Mais Benéfica.
Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. O apelante foi condenado à pena de
6 anos, 11 meses e 10 dias
de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, I e II, CP. De acordo com os autos, em conluio com outras 4 pessoas (incluindo 3 adolescentes), o apelante praticou um assalto e sua participação consistiu em dar apoio à fuga dos executores, ficando, pois, em um veículo
Fiat Uno
, nas proximidades do imóvel. Durante a perseguição policial, objetos roubados foram descartados pelo caminho.
A Defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de prova (art. 386, VII, CPP), e, subsidiariamente, a
aplicação da fração mais benéfica para a majorante do uso de arma de fogo (1/3), com base na legislação vigente à época do crime (antes da Lei n.
13.654/201).

II. Questão em discussão

2. A análise envolve duas questões principais:
(i)
se as provas produzidas são insuficientes para atribuir ao apelante a prática do crime de roubo majorado; (
ii)
se é cabível a redução da fração de aumento na 3ª fase dosimétrica, nos termos da legislação vigente à época do crime.

III. Razões de decidir

3. As provas demonstram, de forma clara, que o apelante integrava um grupo criminoso, prestando suporte logístico à fuga no veículo Fiat Uno, utilizado no deslocamento dos bens subtraídos. A negativa de autoria do apelante, fundada na alegação de que estava dormindo no veículo e não tinha conhecimento dos fatos criminosos, é dissociada da realidade probatória. Depoimentos consistentes das vítimas e outros elementos confirmam sua participação no crime.

4. Quanto à dosimetria, a Defesa tem razão ao pleitear a aplicação da fração de aumento de 1/3, conforme a redação do art. 157, §2º, do CP, anterior à alteração promovida pela Lei n. 13.654/2018, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Readequação da pena para
5 anos, 6 meses e 20 dias
de reclusão, regime
semiaberto
, e pagamento de
12 dias-multa
.

Tese de julgamento:
“1. A participação de agente no suporte logístico de crime de roubo, ainda que fora do local de subtração dos bens, caracteriza adesão ao dolo coletivo, sendo suficiente para responsabilização penal. 2. A fração de aumento de pena referente às majorantes do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, deve respeitar a redação vigente à época do crime, aplicando-se o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. ”

___________________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 29, §1º; 33, §2º, “b”; 70, 2ª parte; 157, §2º, incisos I e II (redação anterior à Lei n. 13.654/2018).

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,

N.U 0004527-33.2016.8.11.0040, Rel Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 22/09/2023), TJMT, N.U 0012266-85.2015.8.11.0042, Rel Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 26/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
LUIZ CARLOS SANTOS DO CARMO
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT

(Id.
218254734)
, em que o apelante foi condenado à
6 anos, 11 meses e 10 dias
de
reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
16 dias-multa
,
pelo crime de
Roubo
majorado (art. 157, § 2º, I, II, do CP).

Nas
razões
sob Id.
218254741
, a d. Defensoria Pública Estadual pugna a
absolvição
do apelante sob o argumento de
insuficiência e fragilidade das provas
(
art. 386, VII, CPP
).
Subsidiariamente
, requer seja
reduzida
a fração da causa de aumento
utilizada (2/3) para
1/3
, em conformidade com a legislação vigente à época do crime.

Nas
contrarrazões
(Id.
218254747
), o d. Promotor de Justiça é pelo
parcial provimento
ao apelo;
igualmente
, a
d. PGJ
em parecer assim sumariado (Id.
228646668
):

“Sumário: Apelação Criminal contra sentença que condenou o APELANTE às penas do art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70 (4 vezes), ambos do CP, a 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e a 16 dias-multa, e, declarou extinta sua punibilidade em relação ao delito previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, com fundamento no art. 107, inciso IV, e art. 109, inciso IV c/c art. 115, ambos do CP. Irresignação da defesa: No mérito, busca a absolvição do APELANTE por insuficiência de provas de autoria. Improcedência – Autoria devidamente comprovada – farto conjunto probatório demonstrando a atuação delitiva do APELANTE, especialmente pelos depoimentos coesos, firmes e coerentes das vítimas e pelas declarações harmônicas dos policiais, corroborados pelo depoimento extrajudicial do codenunciado – existência de elementos seguros nos autos a sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da pena na terceira fase da dosimetria para que seja aplicado o aumento de 1/3 (um terço) por ser inidônea a exasperação aplicada pelo magistrado de piso que adotou a fração referente à lei que não era vigente à época dos fatos para exasperar a pena em razão do uso de arma de fogo. Com parcial razão – crime praticado em data anterior à alteração legislativa realizada pela Lei nº 13.614/2018 – a legislação nova não pode retroagir em desfavor do APELANTE, em observância ao princípio da ultratividade da lei penal mais benéfica – possibilidade de exasperar a pena na terceira fase da dosimetria em razão da incidência de duas causas de aumento, em patamar acima do mínimo legal aplicado à época dos fatos. Pelo conhecimento do recurso e PARCIAL PROVIMENTO.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Luiz Carlos Santos do Carmo
, foi condenado à pena de 6 anos, 11 meses e 10 dias, regime semiaberto, e 16 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP).

De acordo com os autos, no dia
02/08/2013
, por volta das 18h30min, no município de São José do Povo/MT, o corréu
Eduardo Felipe
, entrou na residência da vítima
Aparecido Camilo
e, junto com os adolescentes
G.F.S
e
M.F.O.S
então, anunciou o assalto.

Na residência estavam outras vítimas, identificadas como
Jhonatan Esteves Souza, Vanessa Kethelen de Araújo e Douglas Esteves Souza
.

Durante a ação, o trio subtraiu diversos bens materiais tanto da casa quanto dos ofendidos, incluindo joias, relógios, dinheiro e um notebook.

Enquanto isso, o adolescente J.H.G.S permaneceu no portão, vigiando o imóvel, e
Luiz Carlos
aguardava em um veículo Fiat Uno, que foi utilizado como meio de suporte para a fuga."

Após a subtração, o grupo fugiu utilizando 2 motocicletas roubadas das vítimas e, também, no Fiat Uno.

A polícia foi acionada e, logo em seguida, logrou encontrar
G.F.S
conduzindo a motocicleta; na sequência, a guarnição avistou o Fiat Uno transitando pela MT 270, rumo Rondonópolis-MT.

Houve perseguição policial, e durante trajeto, os objetos roubados foram descartados pelo caminho.

A polícia conseguiu recuperar grande parte dos bens e capturar os envolvidos, incluindo o apelante, que estava no banco de trás do carro.

Em suma, a Defesa pugna a
absolvição
de
Luiz Carlos
, dizendo que há dúvidas quanto a participação do apelante (art. 386, VII, CPP –
in dubio pro reo
).

Alega que os depoimentos das vítimas apresentam contradições porque enquanto algumas afirmaram que apenas três pessoas participaram do roubo, outras mencionaram a presença de mais de 4 indivíduos.

Afirma, também, que o apelante não foi reconhecido pelas testemunhas e nem apontado como condutor do veículo e os adolescentes envolvidos no crime declararam que
Luiz Carlos
não participou do roubo.

Invoca a fragilidade das provas, diz que
Luiz Carlos
, na verdade, estava dormindo no veículo e acordou com o barulho da perseguição policial, e sustenta que não há elementos suficientes para atribuir sua participação no crime.

Suas razões não me convencem.

O apelante alega que sua presença no veículo Fiat Uno, utilizado no apoio logístico ao roubo, foi meramente acidental, afirmando que estava dormindo no momento da prática criminosa e só acordando apenas com a perseguição policial.

Essa versão,
c.v
, é completamente dissociada da realidade probatória.

Pelo que vejo,
Luiz Carlos
foi flagrado dentro do veículo utilizado durante a fuga, junto com outros comparsas, enquanto bens subtraídos das vítimas estavam sendo arremessados para fora do carro durante a perseguição policial.

Não bastasse, o apelante não conseguiu apresentar uma explicação razoável para sua presença no grupo, limitando-se a afirmar que estava dormindo e que fora pego de surpresa com a abordagem policial.

A versão defensiva não se sustenta, sendo pouco crível que alguém estivesse de carona em um carro, dormindo, alheio à prática de um crime e de uma fuga, em alta velocidade.

Por outro lado, a alegada contradições nos depoimentos das vítimas e nas provas testemunhais, também não se mantém.

Pelo que vejo, tanto
J
honatan
e
Vanessa
, como
Aparecido Camilo
e
Douglas Esteves Souza
,
descreveram com a mesma precisão a dinâmica do crime, confirmando que
3 agentes entraram na residência
, enquanto outros dois permaneceram do lado de fora, sendo um deles no veículo Fiat Uno.

Embora
Luiz Carlos
não tenha sido identificado pelas vítimas, isso é facilmente explicado pelo fato de ele não ter ingressado na casa, ficando no carro para garantir o suporte à fuga do grupo.

E nem se fale que os depoimentos dos adolescentes
G.F.S
e
M.F.O.S
,
serviriam para inocentar o apelante já que, em
determinados momentos, negaram a participação de
Luiz Carlos
no roubo.

Tais declarações, na verdade, estão marcadas por inconsistências na medida em que ambos alteraram seus depoimentos, apresentando versão desconexas, ora negando participação no delito, ora confirmando, mas dizendo que o apelante não lhes deu fuga.

Pelo que vejo, em seu 1º depoimento,
G.F.S

afirmou que
Luiz Carlos
estava no
veículo Fiat Uno
durante o roubo, mas não especificou se ele participou diretamente da ação criminosa. Posteriormente, negou que Luiz Carlos tenha praticado o roubo, mas não explicou por que ele estava no carro com o grupo criminoso.

Também
M.F.O.S,

em algumas versões, afirmou que
Luiz Carlos
estava no carro durante o roubo, mas
não entrou na casa
com os outros participantes. Ora relatou que o grupo era composto por quatro pessoas diretamente envolvidas, ora mencionou que dois ficaram do lado de fora (um no portão e outro no carro) enquanto ele e mais um adolescente entraram na residência.

As contradições nos depoimentos dos adolescentes revelam que
suas declarações carecem de credibilidade
, sendo incapazes de afastar os elementos que vinculam Luiz Carlos à ação criminosa.

Enfim, de tudo o que se colheu, não tenho dúvidas de que
Luiz Carlos
estava presente no veículo utilizado para a fuga e, sua conduta evidencia que ele
aderiu ao dolo coletivo
, participando de forma direta e efetiva da empreitada criminosa, ainda que não tenha ingressado na residência das vítimas.

Conforme consolidado pela jurisprudência:

“A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada pela farta prova produzida no caderno processual. (...). Embora o apelante não tenha ingressado no comércio, tampouco ameaçado a proprietária do estabelecimento, não se põe dúvida de sua participação direta e incisiva na empreitada delituosa, consistente em prestar apoio externo ao seu comparsa, especialmente no deslocamento e na facilitação da fuga dele, devendo ser responsabilizado penalmente pela prática do crime de roubo. (...).” (N.U 0004527-33.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Prosseguindo, quanto ao
pedido alternativo
referente à readequação da pena, na 3ª fase dosimétrica,
com razão a d. Defesa
.

De fato, este crime de roubo praticado em concurso de agentes e com uso de arma de fogo,
ocorreu no ano de 2013, em data anterior
, pois, à alteração legislativa realizada pela
Lei nº 13.614/2018
, que modificou a tipificação contida no art. 157, §2º, inciso I do CP (prevendo o aumento de pena, de 1/3 até metade,
“se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma”
), e estabeleceu no § 2º-A, I, o aumento de pena em 2/3,
“se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo”.

A nova lei, no entanto, por fixar uma fração de aumento maior, não pode retroagir para prejudicar o apelante de modo que,
in casu,
deve ser aplicada a lei penal vigente à época do crime, cujo aumento em decorrência das causas especiais de aumento de pena variavam de 1/3 até metade.

Deste e. TJMT:

“(...) 2. As alterações advindas com a Lei n. 13.654/2018 não promoveram a descriminalização da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, mas apenas o deslocamento de sua tipificação para o primeiro inciso do novo § 2º-A, com o intuito de prever um maior aumento de pena. Todavia, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal em prejuízo do acusado; e, considerando que, na espécie, o crime em comento ocorreu antes da alteração legislativa, a fração de aumento a ser aplicada deve ser a que previa o inciso I do § 2º, atualmente revogado, eis que notoriamente mais benéfica ao apelante, sob pena de violação à garantia do art. 5º, XL, da Constituição Federal (...)
” (N.U 0012266-85.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 26/06/2022).

D
esse modo, reconhecidas as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, previstas no art. 157, § 2º, I e II, do CP, vigente à época do crime, readéquo a pena da seguinte forma:

Iniciada em 4 anos de reclusão, embora presente a atenuante da menoridade relativa, mantenho a intermediária no patamar mínimo (Súmula 231, STJ).

Na 3º fase, presentes as majorantes dos incs. I e II, aumento a pena
na fração de 1/3
; encontro a reprimenda de 5 anos, e 4 meses de reclusão, com pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Depois, reconhecida na sentença a participação de menor importância (art. 29, §1º), mantenho a redução na fração de 1/6 e, alcanço a pena de
4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão.

Tal como estabelecido na sentença, considerando que os delitos foram praticados em um só contexto fático contra
4 vítimas diferentes
(
art. 70, 2º parte, CP
), mantenho o aumento da pena na fração de 1⁄4, de modo que
a pena definitiva fica estabelecida em
5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, com o pagamento de 12 dias-multa.

Mantenho o
regime semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

Ante o exposto, em
sintonia
como o parecer,
dou parcial provimento
ao apelo de
Luiz Carlos Santos do Carmo
e,
em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa,
faço incidir as majorantes previstas nos incisos I e II, do art. 157, §2º, CP (redação anterior à Lei n. 13.654/2018).

Modifico
, pois, a fração de aumento de 2/3, para
1/3
, tornando a pena definitiva em
5 anos, 6 meses e 20 dias
de
reclusão
, regime
semiaberto e
pagamento de
12 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025